Tribunal: TJSP
Processo: 2033006-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que ajuizou a ação em comarca diversa de seu domicílio. Determinação para que trouxesse comprovante atualizado do valor do benefício previdenciário descumprida. Impossibilidade de análise da situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que ajuizou a ação em comarca diversa de seu domicílio. Determinação para que trouxesse comprovante atualizado do valor do benefício previdenciário descumprida. Impossibilidade de análise da situação financeira do autor.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o). Conjunto probatório que afasta a presunção relativa de hipossuficiência financeira.
3. RECURSO DESPROVIDO.